Tribunal: TJDFT
Processo: 0039748-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0039748-79.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAOR AVILA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos da Contadoria e que declarou extinto o cumprimento de sentença em face do pagamento. Contrarrazões apresentadas no id no 8809733, p. 01/11. Preparo regular, id no 8809691. Presentes as condições de procedibilidade, recebo este recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me conclusos. Brasília, 22 de abril de 2020 16:49:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator